Tribunal: TJBA
Processo: 8018956-61.2023.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8018956-61.2023.8.05.0080 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: JUSSARA TEIXEIRA BASTOS Advogado(s): CARLOS ALBERTO PESSOA SILVA APELADO: FÁBIO e outros Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. AUSÊNCIA DE EMENDA À INICIAL. INÉRCIA DA PARTE AUTORA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação interposta por Jussara Teixeira Bastos contra sentença proferida pelo Juízo de Direito da 4ª Vara Cível da Comarca de Feira de Santana/BA, que extinguiu o processo sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, inciso I, do Código de Processo Civil, em razão da inércia da parte autora em atender ao comando judicial de emenda à inicial. A autora foi intimada a adequar o valor da causa e a complementar as custas processuais, caso necessário, nos termos da decisão judicial. Apesar da advertência quanto às consequências do descumprimento, não apresentou manifestação no prazo legal. Houve, ainda, tentativa frustrada de citação dos réus em razão de endereço incompleto, sem sucesso na diligência judicial. A sentença julgou extinto o feito por ausência dos pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido do processo. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em verificar a validade da sentença que extinguiu o processo sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, I, do CPC, em razão da ausência de cumprimento, pela parte autora, da determinação judicial de emenda à petição inicial. III. RAZÕES DE DECIDIR A extinção do processo decorre da inércia da parte autora em atender à legítima determinação judicial de emenda à petição inicial, notadamente quanto à adequação do valor da causa e eventual recolhimento complementar das custas. A parte autora foi regularmente intimada para cumprir a decisão judicial. Não apresentou qualquer manifestação tempestiva. A ausência de resposta impede o prosseguimento regular do processo, conforme arts. 321 e 223 do CPC. A tentativa de citação dos réus foi frustrada em razão de qualificação incompleta. Isso inviabilizou o impulso oficial da demanda. A ausência de elementos mínimos para a citação reforça a impossibilidade de regular desenvolvimento do feito, em linha com o quanto decidido pelo Juízo a quo. Ainda que a apelante sustente tese sobre a possibilidade de fixação estimativa do valor da causa em ações possessórias, tal argumento não afasta a inércia diante da determinação de emenda, que não foi atendida. Diante da ausência de cumprimento da decisão e da impossibilidade de citação dos réus, deve ser mantida a sentença que extinguiu o feito sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, I, do CPC. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido, para manter a sentença que extinguiu o feito sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, I, do CPC. Sem condenação em honorários, por ausência de triangularização processual. Legislação relevante citada: CPC, art. 321; CPC, art. 223; CPC, art. 485, I. Jurisprudência relevante citada: Não há jurisprudência fornecida. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8018956-61.2023.8.05.0080, em que figuram como apelante JUSSARA TEIXEIRA BASTOS e como apelada FÁBIO e outros. ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em negar provimento ao recurso, nos termos do voto do relator.